Tribunal: TJES
Processo: 5031547-96.2023.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Férias
Data de julgamento: 2025-12-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5031547-96.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: MARCIO GOMES DAMARTINI
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

Ementa.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. PROFESSOR DO MAGISTÉRIO. ADICIONAL DE FÉRIAS (1/3) SOBRE 45 DIAS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. QUESTIONAMENTO SOBRE PERÍODO DE EXERCÍCIO DE FUNÇÃO GRATIFICADA (COORDENADOR). A CONDENAÇÃO FOI EXPRESSAMENTE LIMITADA AO PERÍODO DE EFETIVO EXERCÍCIO NA REGÊNCIA DE CLASSE. O ACÓRDÃO, AO MANTER A SENTENÇA, RATIFICOU TAL LIMITAÇÃO. VÍCIO DE OMISSÃO NÃO CONFIGURADO, MAS SIM PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO PROBATÓRIO E DOS LIMITES DA CONDENAÇÃO. ESCLARECIMENTO PARA FINS DE PREQUESTIONAMENTO. OMISSÃO NÃO CONFIGURADA, MAS O JULGADO DEVE SER INTEGRADO, SEM ALTERAÇÃO DE RESULTADO, PARA REFORÇAR QUE O DIREITO SE RESTRINGE AOS PERÍODOS DE REGÊNCIA DE CLASSE. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Embargos de Declaração nos autos n.º 5031547-96.2023.8.08.0024

Embargante:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Embargado:
MARCIO GOMES DAMARTINI

Relator: DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

VOTO

DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. PROFESSOR DO MAGISTÉRIO. ADICIONAL DE FÉRIAS (1/3) SOBRE 45 DIAS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. QUESTIONAMENTO SOBRE PERÍODO DE EXERCÍCIO DE FUNÇÃO GRATIFICADA (COORDENADOR). A CONDENAÇÃO FOI EXPRESSAMENTE LIMITADA AO PERÍODO DE EFETIVO EXERCÍCIO NA REGÊNCIA DE CLASSE. O ACÓRDÃO, AO MANTER A SENTENÇA, RATIFICOU TAL LIMITAÇÃO. VÍCIO DE OMISSÃO NÃO CONFIGURADO, MAS SIM PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO PROBATÓRIO E DOS LIMITES DA CONDENAÇÃO. ESCLARECIMENTO PARA FINS DE PREQUESTIONAMENTO. OMISSÃO NÃO CONFIGURADA, MAS O JULGADO DEVE SER INTEGRADO, SEM ALTERAÇÃO DE RESULTADO, PARA REFORÇAR QUE O DIREITO SE RESTRINGE AOS PERÍODOS DE REGÊNCIA DE CLASSE. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.

I. CASO EM EXAME

1.
Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
contra o Acórdão proferido por esta Turma Recursal, que negou provimento ao Recurso Inominado, mantendo a sentença que reconheceu o direito do Recorrido (servidor do magistério) ao terço constitucional de férias sobre 45 (quarenta e cinco) dias.

2.
O Embargante, segundo a Contrarrazões, alega omissão no Acórdão por não ter se manifestado especificamente sobre o exercício de função de Coordenador (função gratificada), o que limitaria o direito à verba no período de afastamento da regência de classe.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.
A controvérsia reside em verificar a existência omissão no
decisum
ora atacado, apta a ensejar os pretendidos efeitos infringentes ao julgado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Os Embargos de Declaração têm cabimento restrito às hipóteses de vício do Art. 1.022 do CPC e Art. 48 da Lei n.º 9.099/95.

5. A tese jurídica central adotada por esta Turma Recursal no Acórdão foi a da legalidade do pagamento do adicional de férias sobre 45 dias para professores do magistério, conforme legislação local e a tese firmada no STF (AO n.º 609 ).

6. Da Ausência de Omissão: O Acórdão, ao negar provimento ao recurso e manter a sentença em todos os seus termos, incorporou expressamente as ressalvas e limites temporais contidos na decisão de primeiro grau. A Sentença foi explícita ao limitar o direito postulado somente ao período do cargo efetivo ocupado e ao exercício de regência de classe , excluindo o período em que o postulante estivesse em exercício de função gratificada, fora da sala de aula.

7. Do Mero Inconformismo: A insistência do Embargante em requerer nova manifestação sobre o eventual exercício de função gratificada (Coordenador) constitui tentativa de reabrir o debate probatório e rediscutir o mérito da limitação da condenação, o que é vedado em sede de aclaratórios. A omissão inexiste, pois a limitação já está contida na Sentença, que foi integralmente mantida.

8. Prequestionamento: Não obstante a ausência de vício, e para fins de prequestionamento, impõe-se a integração da decisão para ratificar o comando judicial quanto ao limite da condenação.

9. Assim, não há que se falar em vício a ser sanado, mas apenas em mero esclarecimento, sem alteração do julgado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Ante o exposto, CONHEÇO dos Embargos de Declaração, por serem tempestivos, e REJEITO-OS INTEGRALMENTE, por ausência de vício intrínseco.

Apenas para fins de esclarecimento e de prequestionamento, ratifica-se o comando da Sentença/Acórdão no sentido de que a condenação ao pagamento retroativo do adicional de férias sobre 45 (quarenta e cinco) dias alcança unicamente os períodos em que o Recorrido esteve em efetivo exercício de regência de classe, excluindo-se qualquer lapso temporal em que tenha exercido função gratificada (e.g., Coordenador) ou outra função fora da sala de aula.

Sem condenação em custas e honorários, quanto a estes embargos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)